Tribunal: TJPA
Processo: 0807775-71.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807775-71.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDUARDO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº: 0807775-71.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: ITAITUBA/PA

PACIENTE: EDUARDO DOS SANTOS

IMPETRANTE: LILIAN DE AGUIAR VALENTIM (DEFENSORA PÚBLICA)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. AMEAÇA PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DISPENSA NO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. PROCEDÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1
.
Verificada a hipossuficiência financeira do paciente, deve-se fazer uso da faculdade constante do art.
350
do
Código de Processo P
enal
, e dispensar o pagamento de fiança para a concessão de liberdade provisória, mantendo, contudo, as outras medidas cautelares que foram fixadas na decisão de 1ª grau.

2
. Ordem conhecida e concedida – ratificando a medida liminar anteriormente deferida
.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus liberatório
, com pedido liminar, impetrada pela defensora pública Lilian de Aguiar Valentim, em favor de
Eduardo dos Santos,
preso pela suposta prática do delito de ameaça, no contexto de violência doméstica, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

Esclarece a impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 30/07/2020, por ter supostamente ameaçado de morte a mãe de sua namorada, tendo sido-lhe concedida liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$500,00, o que impossibilita sua soltura, porquanto não possui condições financeiras para realizar o mencionado pagamento, sobretudo porque é pobre e sequer trabalha.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente e, no mérito, a dispensa do pagamento da fiança, com a expedição do respectivo alvará de soltura em favor do coacto, restituindo-lhe a liberdade.

Anexou documentos.

O
writ
foi distribuído a minha relatoria, momento em que me reservei para apreciar a liminar após as informações da autoridade inquinada coatora.

Esclarecimentos prestados (PJe ID nº 3.438.789), deferi o pedido liminar e determinei o encaminhamento ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

O Ministério Público de 2º Grau, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, opina pelo conhecimento e
no mérito, “
pela denegação da ordem, e consequentemente, que seja cassada a medida liminar anteriormente deferida pelo Desembargador Relator”.

É o relatório
.

VOTO

Após exame acurado dos autos, tenho como certo que a medida liminar concedida merece ser ratificada em todos os seus termos, pelos motivos que passo a expor.

No caso, c
onstato, que o próprio magistrado
a quo
,
após homologar o flagrante do paciente,
concluiu pela inexistência de motivos para a decretação da prisão preventiva,
concedendo a liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas,
dentre elas a fiança
.

Confira-se:

“
Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, a concessão de liberdade ou a imposição de outra medida cautelar, nos termos dos artigos 282 c/c artigos 310 e 319, todos do Código de Processo Penal (CPP).

Penso que NÃO se encontram presentes nenhum dos REQUISITOS LEGAIS para prisão preventiva (ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal), bem como está ausente um dos PRESSUPOSTOS:

o periculum libertatis. Enfim, não está atendido o que preceitua o artigo 312, do CPP.

De acordo com o artigo 282, §6º, do CPP, a prisão preventiva é EXCEPCIONAL e será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida. Assim como, no presente caso, não pode prosperar que a preventiva se justificaria como forma de conter o aumento da criminalidade nesta Comarca tanto porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça quanto porque eventual condenação não significaria a condenação do acusado ao cumprimento da pena em regime fechado ou quiçá nem mesmo semiaberto.

Desta forma, CONCEDO a liberdade provisória com FIANÇA para EDUARDO DOS SANTOS e arbitro a fiança no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), levando-se em conta a condição econômica do acusado. Por sua vez, entendo ser necessária a aplicação das MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO/MEDIDAS PROTETIVAS abaixo elencadas, consoante previsão do artigo 319, incisos I a V, do CPP c/c Lei nº 11.340/2006, a saber:

01. PROIBIÇÃO de ausentar-se desta Comarca de até o fim deste processo-crime;

02. Comparecer a todos os atos processuais, desde que intimados de sua realização, em respeito ao princípio do devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV, da Constituição de 1988);

03. Apresentar um comprovante de residência atual e um número de telefone para contato na Secretaria do Fórum desta Comarca até 05 (cinco) dias corridos após ser posto em liberdade;

04. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

05. Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, devendo manter a distância mínima de 100 (cem metros);

06. PROIBIÇÃO de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (WhatsApp, mensagem, telefonema etc.).

SERVIRÁ a presente decisão como ALVARÁ DE SOLTURA, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), para que o(a)(s) acusado(a)(s) seja(m) posto(s) em liberdade, assim que houver a comprovação do pagamento da fiança, desde por outro motivo também não estiver(em) preso(s), devendo prestar o termo de compromisso das condições acima expostas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas na Secretaria da Vara Criminal de Itaituba, sob pena de revogação do benefício em caso de descumprimento.

COMUNIQUE-SE a autoridade policial acerca da concessão de liberdade provisória com fiança e com as condições acima elencadas.

Não havendo o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias corridos, CONCLUSOS novamente para reapreciação da presente decisão. (...)
”. (Grifei).

Pela simples leitura do
decisum
transcrito, evidencia-se a
arbitrariedade na fixação da fiança como condicionante à liberdade do paciente
,
configurando verdadeiro constrangimento ilegal
, sobretudo porque, a despeito de constar que “
não havendo o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias corridos, conclusos novamente para reapreciação da presente decisão”,
a autoridade tida coatora quedou-se inerte.

Nesse contexto, entendo desarrazoada, no caso
, a fixação da fiança no importe de R$500,00, sobretudo considerando que, segundo as circunstâncias fáticas evidenciam, o coacto não possui condição financeira favorável, o que pode ser presumido sobretudo considerando
estar patrocinado pela Defensoria Pública
e, ainda,
encontrar-se custodiado desde o dia 30
/07/2020
, sem ter efetuado o recolhimento do valor arbitrado.

No ponto, salutar transcrever a regra contida no art. 325, §1º, do Código de Processo Penal,
in verbis:

“Art. 325.
O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§ 1º

Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser
:

I
-
dispensada, na forma do art. 350 deste Código
”.

Por oportuno, comentando o artigo 350 do Código de Processo Penal, leciona Renato Brasileiro de Lima
[1]
:

“
A dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário. Logo, por força do art. 350 do CPP, desde que o crime seja afiançável – interpretação a contrário sensu dos arts. 323 e 324 -, e o agente não possa prestar a fiança por motivo de pobreza, pode o juiz, e somente ele, conceder ao preso liberdade provisória sem fiança
, cumulada (ou não) com as demais cautelares diversas da prisão, mas com as mesmas obrigações da fiança: a) comparecer perante a autoridade, todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento; b) o acusado afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante; c) o acusado afiançado não poderá ausentar-se por mais de 8 (oito) dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde será encontrado”.

(Grifei).

Desse modo, o que se pretende obstar com a norma legal transcrita,
é a falta de razoabilidade no arbitramento do valor da fiança, em se tratando de paciente hipossuficiente, passível de lhe criar embaraço e obstar a concessão de sua liberdade, ainda mais quando inexistente motivos para a decretação da segregação cautelar
,
como, à toda evidência, é a hipótese dos autos.

Acresce considerar que, diversamente do entendimento do
custos legis
, mesmo a fiança tendo sido arbitrada no valor de R$500,00, repito, constitui fixação desproporcional, assim como qualquer montante diverso, diante da hipossuficiência do paciente que, terá tolhida sua liberdade em notório constrangimento, por decisão cautelar indefinidamente.

Ademais, ressalto que, o entendimento esposado se alinha ao
decisum
do c. Superior Tribunal de Justiça, proferido em 01/04/2020, pelo Exmo. Ministro Sebastião dos Reis Junior, estendendo os efeitos do provimento liminar produzido no teor do
Habeas Corpus
nº 568.693 – ES, a todos os presos, no Brasil,
cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que ainda se encontrem custodiados nas penitenciárias do país.

Na ocasião, foi ressaltado, ainda, que, nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança,
apenas a fiança deve ser afastada
, mantendo-se as demais medidas, como na hipótese em análise.

Corroborando o entendimento exposto, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO PRÉVIO WRIT. SÚMULA 691. AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIME DE FURTO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. ACUSADO JURIDICAMENTE POBRE.
APLICAÇÃO DO ART. 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.
1. Não se admite habeas corpus contra decisão que indefere liminar no writ impetrado na origem, consoante dispõe o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, salvo no caso de flagrante ilegalidade, o que se verifica no caso.
2. A teor do art. 350 do Código de Processo Penal, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328.
3.
Na espécie, a imposição da fiança, quando afastada pelo Juízo de primeiro grau os requisitos/pressupostos da prisão preventiva,

não tem o condão de justificar a manutenção da prisão cautelar, em especial quando o réu declarou-se pobre e é defendido pela Defensoria Pública.
4. Ordem concedida para, ratificando a liminar, garantir a liberdade provisória ao paciente, independentemente do pagamento de fiança”. (HC 515.951/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2019, DJe 30/08/2019)
. (Grifei).

Pelo exposto, dada a evidência da coação ilegal apontada, com a devida vênia ao parecer do
custos legis
, concedo a
ordem – ratificando a medida liminar anteriormente deferida – a fim de que o coacto seja posto em liberdade, sem a necessidade de realizar o pagamento da mencionada fiança, mantendo as demais medidas aplicadas pelo Juízo singular.

É o voto.

Belém, 01 de setembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7ª ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. P.988/989.

Belém, 04/09/2020